Tribunal: TJSP
Processo: 2223461-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PROVA – Pedido de contraprova – Preclusão – Ocorrência – Reinstrução do feito – Não cabimento – Parte que teve oportunidade de se manifestar em sua plenitude – Ausência de afronta ao devido contraditório – Decisão mantida – Recurso improvido.